Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-10.2023.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001104-10.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHAES GUIMARAES - CPF: 930.388.521-04 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), E. B. G. - CPF: 095.583.311-63 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001104-10.2023.8.11.0038

Origem:
N
ÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

Recorrido
:
ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHÃES GUIMARÃES

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHÃES GUIMARÃES

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
.
Noticiou
que
é
servidora

pública do Município de Araputanga e t e m um filho

autista
e
alérgico
,

razão por
que
precisa
da
redução
de
sua
jornada de
trabalho
para
prestar
os

cuidados

necessários
a ele
.
Requereu
a
redução
de
sua
jornada de
trabalho

em
50%.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

tem
um
filho

portador
de
Transtorno
do Espectro
Autista
e que
necessita
da
redução
de
sua
jornada de
trabalho
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

ORecurso Inominadofoi interposto pela partereclama
da
sustentando que:
a) houve cerceamento de defesa e a sentença deve ser declarada nula, visto que foi impedid
a
de produzir prova testemunhal e pericial; b)
é
desnecessária a redução da jornada de trabalho, pois a parte reclamante precisa prestar apenas 30 horas de trabalhos semanais, podendo 1/3 da jornada ser cumprida extraclasse; c) o filho estuda na mesma escola e no mesmo turno de trabalho da parte reclamante; e d) a jornada de trabalho da parte reclamante não atrapalha os cuidados especiais de seu filho. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida
s
pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

p
elas

Turma
s

Recursa
is
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
a
parte

reclamada

alega
que: a) a
reclamante
,
por
ser
professora
com jornada de
trabalho
de 30 horas
semanais
,
tem
a
possibilidade
de converter
1/3 da jornada
em
hora
atividade

extraclasse
;

b
)
os

atendimentos
do
filho
da
reclamante

ocorrem

em

horário
que
não
coincide
com
seu

horário
de
trabalho
;
c)
não

há

necessidade
d
e

redução
da jornada de
trabalho
para
os

devidos

cuidados

especiais
com
seu

filho
.

Sustenta

também
que
requereu
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

A
nalisando detidamente a questão, conclui-se que a sentença foi proferida prematuramente, porquanto o feito necessita de dilação probatória. Apesar da documentação juntada aos autos,
os laudos apresentados são divergentes, porquanto o juntado pelo recorrente indica a desnec
essidade da redução de jornada
(ID 205482720)
, enquanto o da recorrida atesta
exatamente o contrário (ID 205482727), embora de forma genérica, sem se reportar especificamente ao caso em análise. Além di
sso, há
questões não elucidadas, como a
efetiva
compatibilidade ou não dos horários dos tratamentos
com a jornada de trabalho da reclamante
; a suposta dificuldade em justificar a ausência para acompanhamento do filho, porque seria exigido que preparasse a aula para o substituto; entre outras situações de fa
to alegadas, mas não comprovadas.

Nessa situação,
está
nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa,
bem como a prematuridade do julgamento,
gerando a nulidade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença
para que
seja

possibilitado

à
s partes
produzirem

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Ressalvo expressamente que, até o julgamento, o horário reduzido que foi concedido na decisão liminar (ID
205484249) deverá prevalecer, eis que a nulidade atinge apenas a sentença, devendo o processo retomar seu curso, com a devida instrução.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
acolher

a preliminar de cerceamento de defesa
e

anular
asentença
objurgada
,

determinando

o retorno dos
autos
à
origem para
produção de provas, com
designação de audiência de instrução e julgamento

e demais atos
, permanecendo em vigor a medida liminar concedida no ID 205484249/P
Je2
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024